Tribunal: TJDFT
Processo: 0718276-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718276-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSINO RIBEIRO DE ARAUJO, ALCINEIA XAVIER DA SILVA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GERSINO RIBEIRO DE ARAUJO E OUTROS contra a r. decisão proferida nos autos da ação ordinária movida em desfavor da TERRACAP, na qual restou indeferida a tutela provisória de urgência. Os autores/agravantes narram terem adquirido imóvel junto à TERRACAP, no ano de 2013, por meio de contrato de alienação fiduciária em garantia. Informam que, após determinado período de inadimplência, receberam a visita de representantes da empresa ré/agravada, em maio de 2016, informando que o imóvel seria levado a leilão, o que os levou a celebrar acordo extrajudicial de renegociação da dívida, embora tenham voltado a incorrer em novos débitos alguns meses depois. Explanam terem manifestado interesse em regularizar as pendências junto à ré/agravada, mediante nova renegociação de valores. Acrescentam que, em consulta à internet, constataram que o imóvel onde residem seria leiloado aos 8/6/2021, às 15 horas, com segunda hasta agendada para o dia seguinte, no mesmo horário. Asseveram que a ré/agravada não efetivou a notificação pessoal válida dos devedores, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/97, para fins de purgação da mora. Elucidam que a falta de intimação importa em nulidade do procedimento extrajudicial de execução da alienação fiduciária. Discorrem sobre a dificuldade de comprovar fato negativo, consistente na ausência de notificação sobre o leilão. Apontam risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a proximidade do leilão online. Sustentam estarem presentes todos os requisitos para o deferimento da tutela vindicada. Defendem a necessidade de antecipação da tutela recursal. Ao fim, requerem a concessão de antecipação de tutela para suspender o leilão extrajudicial do imóvel e garantir que os autores/agravantes sejam mantidos na posse do bem, suspendendo qualquer ato que impeça o seu usufruto, inclusive a venda a terceiros, até o julgamento final da demanda. No mérito, pleiteiam seja o recurso recebido e julgado procedente para reformar a r. decisão e suspender definitivamente o leilão em curso. Sem preparo recursal, por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Instados a se manifestarem quanto ao seu interesse recursal, tendo em vista a interposição do agravo de instrumento em data e horário posteriores ao início do leilão extrajudicial, os autores/agravantes confirmam o interesse, afirmando que a tutela requerida suplanta a suspensão do leilão e que, no site, verifica-se apenas o “registro de finalização do segundo leilão não havendo informações sobre o encerramento do segundo”. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, inciso I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, em detida análise do pedido de tutela de urgência, verifica-se que o argumento atinente ao risco ao resultado útil do processo, em virtude da iminência do leilão, se esvai, na medida em que, ultrapassadas as datas previstas para a ocorrência das hastas, não se tem notícia de arrematação do imóvel. De outro giro, os agravantes admitem a inadimplência, o que reveste de certa legitimidade o ato praticado pela agravada e afasta a probabilidade do direito vindicado. Nessa ordem de ideias, a concessão de tutela de urgência demanda, cumulativamente, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. A esse respeito, importa destacar que a legalidade da execução da alienação fiduciária; a notificação dos devedores; a supressão do prazo legal para purgação da mora; e eventual indenização por benfeitorias realizadas no imóvel consistem em matérias atinentes ao mérito da demanda e, portanto, somente devem ser apreciadas após a formação da relação processual e exercido o contraditório. Destarte, mostra-se incabível o pedido de manutenção dos autores/agravantes na posse do imóvel, no presente momento, a título de tutela de urgência. Frente às razões supra, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar contrarrazões, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 11 de junho de 2021 17:04:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator